Tribunal: TJSP
Processo: 1002738-59.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Negativação indevida reconhecida na sentença – Existência de dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação – Possibilidade – Arbitramento em R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Recurso provido.*